Tribunal: TJMT
Processo: 0023727-73.2019.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023727-73.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEBASTIAO AMABILIO - CPF: 955.406.874-34 (APELADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. TEMA 692 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 115, II, DA LEI 8.213/91. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
A
pelação interposta pelo
INSS
contra sentença que, ao julgar improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, revogou tutela antecipada anteriormente concedida, mas não determinou expressamente a devolução dos valores recebidos pelo autor em razão da antecipação dos efeitos da tutela.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar
a possibilidade de cobrança, nos próprios autos,
d
os
valores
recebidos pelo autor
por força de tutela provisória revogada
pela sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, fundamentada no princípio da reversibilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

4. O art. 115, II, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei n 13.846/2019, prevê expressamente a possibilidade de desconto em caso de pagamento de benefício indevido, inclusive na hipótese de cessação por revogação de decisão judicial.

5. A cobrança deve ser realizada nos próprios autos, conforme previsto no art. 520, II, do CPC/2015, observando-se o limite de 30% do valor de eventual benefício que ainda esteja sendo pago ao autor.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de Apelação provid
o
.

Tese de julgamento:
"1. É obrigatória a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, conforme Tema 692 do STJ
e art. 115, II, da Lei n. 8.213/91
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213 de 1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 692, REsp 1.401.560 de MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 12.2.2014; TJMT, AI n. 0025392-11.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De
Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da ação previdenciária n 0023727-73.2019.8.11.0055, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez formulado
na inicial
.

Na sentença, o magistrado revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, mas não determinou expressamente a devolução dos valores recebidos pelo autor em razão da antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a necessidade de restituição dos valores pagos a título de antecipação de tutela posteriormente revogada, argumentando que o STJ reafirmou essa possibilidade no julgamento dos embargos de declaração no Tema 692. Invoca, ainda, o art. 115, II, da Lei n 8.213/91, com redação dada pela Lei n 13.846/2019, que prevê expressamente a possibilidade de desconto em caso de pagamento de
benefício indevido, inclusive na hipótese de cessação por revogação de decisão judicial.

O apelado ofereceu contrarrazões (Id 2
76799862
).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção (art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de cobrança, nos próprios autos, dos valores recebidos pelo autor em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada pela sentença de improcedência.

Assiste razão ao recorrente.

O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento

d
o Tema 692 em sede de recursos repetitivos,
firmou a tese de
que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.

Este Tribunal tem decidido no mesmo sentido:

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial conclusivo. Devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada.
Aplicabilidade do Tema 692 do STJ. Improvimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto por Jose Marcio Pinto Magalhaes contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que negou a concessão de auxílio-acidente e determinou a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente e se é devida a restituição dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado nos autos concluiu que o agravante não apresenta redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, conforme disposto no art. 104, §4º, I, do Decreto nº 3.048/1999.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente pressupõe a efetiva redução da capacidade laboral, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Quanto à devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, aplica-se o Tema 692 do STJ, segundo o qual é obrigatória a restituição, podendo ser realizada mediante desconto de até 30% sobre eventual benefício previdenciário em curso.

6. A alegada precariedade do laudo pericial não encontra respaldo, visto que o expert respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, afastando a existência de incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevido o benefício de auxílio-acidente ao segurado que não comprova a redução da capacidade laborativa.
2. É obrigatória a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, conforme decidido no Tema 692 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 3.048/1999, art. 104, §4º, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.06.2020; STJ, Tema 692, REsp 1.401.560/MT

(TJMT, AI n. 0025392-11.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025)

O entendimento fundamenta-se no princípio da reversibilidade da tutela antecipada e na vedação ao enriquecimento sem causa. Quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que sua decisão não é irreversível. Sendo assim, se acabou por ser malsucedida a demanda na qual houvera antecipação da tutela judicial, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente.

Não prospera o argumento de que o autor não seria obrigado a devolver benefícios advindos da antecipação por ter confiado no juiz,
porquanto esta fundamentação ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual tem conhecimento de que a antecipação de tutela tem natureza precária.

Há, ainda, o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público.

O artigo 115, inciso II, da Lei n. 8.213 de 1991 é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição.

No caso em exame foi deferida tutela provisória para que o a
pelant
e reestabelecesse o pagamento do auxílio-doença acidentário até a realização de perícia (Id
66565066 – fls. 40/44
). Posteriormente, o próprio
apela
do confirmou nos autos que a liminar havia sido cumprida. Por fim, sobreveio sentença que revogou a tutela provisória anteriormente deferida (Id
276799850
).

Aplicando-se a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, é devida a devolução dos valores indevidamente recebidos, podendo tal devolução ser liquidada nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A natureza alimentar dos valores não afasta o dever de restituição, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores, que
reconhecem a precariedade dos valores recebidos com base em decisão provisória.

Ressalte-se que a cobrança deve ser realizada nos próprios autos, conforme previsto no art. 520, II, do CPC/2015, observando-se o limite de 30% do valor de eventual benefício que ainda esteja sendo pago ao autor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
para reformar a
sentença apelada
, determinando a devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, com liquidação nos próprios autos
,
mediante desconto em eventual benefício que ainda esteja sendo pago ao autor, limitado a 30% de sua importância, nos termos do art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 e do Tema 692 do STJ.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025